Tribunal: TJMT
Processo: 1028574-96.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028574-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Diligências]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE), AGROMAIS - AGROPECUARIA E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 19.439.898/0001-27 (AGRAVADO), FERNANDO JOSE SANTILIO - CPF: 810.150.209-25 (ADVOGADO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA COSTA - CPF: 796.881.109-06 (ADVOGADO), INGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.994.951/0008-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CARTA PRECATÓRIA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DEPRECANTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
: Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a devolução de carta precatória expedida para realização de perícia técnica, após a conclusão do laudo pericial e atendimento aos quesitos elucidativos.

II. Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de nova complementação pericial mediante a formulação de quesitos suplementares, após a resposta dos esclarecimentos iniciais.

III. Razões de decidir
: A perícia foi concluída com resposta aos quesitos elucidativos iniciais, preenchendo-se o objetivo probatório, atendendo integralmente ao objeto da carta precatória.

A formulação de novos quesitos pela agravante, com caráter de suplementação, extrapola o escopo da perícia e não justifica nova diligência ou realização de nova perícia, o que se mostra desnecessário e inapropriado nesta fase processual.

Observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, evitando prolongamentos desnecessários.

IV. Dispositivo e tese
:
Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.
Tese de julgamento:
“
A finalidade dos quesitos elucidativos é limitada a esclarecer as respostas previamente dadas pelo perito. A formulação de novos quesitos com intuito de reabertura pericial ultrapassa os limites da função probatória elucidativa e desrespeita os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, não cabendo tal providência quando a perícia realizada já se mostra suficiente para o julgamento da causa
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mercedes Bens do Brasil Ltda.
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sinop, nos autos da carta precatória cível, que determinou a devolução da deprecata ao juízo deprecante em razão da conclusão da prova pericial.

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando o equivoco da decisão agravada que deveria ter decidido sobre a homologação ou não da proposta honoraria adicional do perito, a fim de dar continuidade à prova pericial em andamento. Diz que a decisão importa violação aos princípios da economia processual e duração razoável do processo.

Relata que o exame pericial que era objeto da carta precatória foi realizado, e o respectivo laudo acostado, sendo que, a ora agravante, apresentou quesitos elucidativos, que após avaliado, o perito apresentou proposta adicional de honorários, que fora questionada pelo agravante, e em seguida, após manifestação do expert, o juiz
a quo
, determinou o retorno da carta ao juízo deprecante, sem decidir sobra a impugnação ou homologação da proposta honoraria adicional, e sem conclusão do ato para o qual foi expedida a precatória.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada

“

a fim de instar o Juízo a quo a homologar – ou não – a proposta honorária adicional, possibilitando a continuidade da prova técnica
”

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 246777692.

Informações coligidas no id n. 247593179.

Contraminuta pelo agravado no id n. 250958652, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de carta precatória cível expedida pelo Juízo do Estado do Paraná nos autos de ação de indenização por dano material, para produção antecipada de prova pericial.

A decisão recorrida entendeu pela desnecessidade de manutenção da precatória após a conclusão do laudo pericial e o atendimento aos quesitos elucidativos, determinando a devolução da missiva ao Juízo deprecante.

Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que determinou a devolução da deprecata ao juízo deprecante,

alegando que não houve

a conclusão do ato para a qual foi expedida.

Argumenta que a devolução da carta precatória antes de nova complementação pericial implicaria violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, postulando a manutenção da precatória junto ao juízo deprecado até que sejam esclarecidos novos quesitos apresentados.

Entretanto, após análise dos argumentos trazidos verifico que a decisão recorrida deve ser mantida.

Conforme evidenciado, a perícia técnica foi integralmente realizada, sendo o respectivo laudo pericial anexado aos autos. O expert designado respondeu satisfatoriamente aos quesitos elucidativos apresentados pela agravante, conforme atestado nos autos. Ademais, a agravante já teve a oportunidade de solicitar esclarecimentos complementares, os quais foram devidamente respondidos.

Todavia, não satisfeita com a resposta do expert,
ingressa com novo pedido de esclarecimentos, apresentando quesitos suplementares, que ao que se constata, apontou a necessidade da realização de uma nova pericia para que fossem respondidos, segundo informações do perito.

Desta feita, os pedidos formulados suplantam a finalidade dos quesitos elucidativos, destinados a esclarecer as respostas dadas, mas não a formulação de novos quesitos que reclamem nova perícia.

Deveras, a presente tentativa de formulação de novos quesitos por parte da agravante revela-se desproporcional, uma vez que os esclarecimentos solicitados já extrapolam o escopo dos quesitos elucidativos. Os novos quesitos apresentados pela agravante visam, na realidade, a realização de nova perícia, o que se mostra indevido neste momento processual, especialmente considerando que já se esgotaram as possibilidades de esclarecimento inicial e suplementar com o perito.

A insistência em reabrir a fase pericial com novos quesitos suplementares demonstra uma tentativa de prolongamento desnecessário do processo, em total dissonância com o princípio da razoável duração do processo especialmente quando já se obteve um laudo pericial que responde satisfatoriamente às questões técnicas essenciais para o julgamento.

Ainda, destaco que o agravante se ampara indevidamente no Tema 988 do STJ para justificar a reforma da decisão recorrida, que, em tese, admitiria agravo de instrumento em casos de urgência para além do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Contudo, o STJ exige, para tanto, que haja demonstração efetiva de urgência, o que aqui não se verifica, uma vez que a perícia já foi concluída e devidamente complementada por esclarecimentos periciais. A situação dos autos não apresenta risco de inutilidade do julgamento em sede recursal, de modo que a tese de urgência aventada pela agravante carece de embasamento concreto.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a devolução da carta precatória ao juízo de origem, por se entender que a finalidade da missiva foi devidamente cumprida com a realização da perícia e os esclarecimentos iniciais e suplementares já prestados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de

dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024